Tribunal: TJSP
Processo: 1090962-58.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, é calculado o valor da indenização segundo os critérios previstos na Lei n° 6.194/74. Súmula 474, STJ.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090962-58.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
SILVA SARTORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090962-58.2014.8.26.0100 -Voto no 24262
2
Apelação no 1090962-58.2014.8.26.0100
Apelante: Flávio Silva Sartori
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca de São Paulo 14a Vara Cível Central
Juíza: Márcia Tessitore
Voto no 24262
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do
seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do
autor.
A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante
para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a
concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada
a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma
das partes integrantes do corpo humano, é calculado o valor da
indenização segundo os critérios previstos na Lei n° 6.194/74.
Súmula 474, STJ.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 133/134, destes autos de ação de
cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório - DPVAT,
movida por FLÁVIO SILVA SARTORI, em relação a PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido, condenando o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090962-58.2014.8.26.0100 -Voto no 24262
3
no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observando ser ele
beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 137/143), alegando, em suma, que: (a) o
laudo pericial não observou as condições pessoais da vítima de acidente de
trânsito, estando demonstrado nos autos que o autor possui lesões que
comprometem seu patrimônio físico como um todo; (b) não é admissível
que as conclusões periciais fiquem engessadas a uma tabela que é
favorável à seguradora; (c) a indenização, que era fixada em 40 salários
mínimos, foi drasticamente reduzida e, com o advento da MP 451/2008, que
passou a tabelar cada parte do corpo humano, os beneficiários dessa
indenização foram novamente prejudicados.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária, não foi contra-arrazoada (f. 144).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 29/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 136); a
apelação, protocolada em 09/07/2020, é tempestiva.
O autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
19/03/2014, quando o pneu de um veículo passou sobre seu pé esquerdo (f.
37/39).
Tendo postulado administrativamente a indenização do
seguro obrigatório, recebeu, em 11/09/2014, o valor de R$1.350,00 (f. 42) e
ajuizou a presente ação, em 18/09/2014, postulando a condenação da ré no
pagamento da diferença entre o valor máximo da indenização e aquele já
recebido, em razão da debilidade permanente no membro inferior esquerdo.
A ré, citada (f. 81), não ofereceu contestação (f. 82).
Foi realizada perícia médica nestes autos, aduzindo que o
autor apresentou fratura do 5a artelho do pé esquerdo, foi tratado
cirurgicamente, com fixação de pino, e não estava mais em tratamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090962-58.2014.8.26.0100 -Voto no 24262
4
ocasião do exame pericial. Concluiu o perito que o autor apresenta dano
corporal parcial, com perda funcional incompleta de um dedo do pé, com
repercussão residual. Assim, considerando que para a perda funcional de
um dedo do pé o percentual atribuído é de 10%, e houve perda residual no
presente caso (10%), o percentual atribuído para a sequela é de 1% (10%
de 10%) (f. 108/116).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Não socorre ao autor a alegação de que suas condições
pessoais devem ser consideradas para fins de indenização do seguro
obrigatório.
A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é
relevante em relação à obtenção de benefícios previdenciários, não para a
concessão da indenização do seguro DPVAT.
Muito embora possa o autor sofrer alguma limitação para a
realização de suas atividades do cotidiano ou laborativas, não há que se
falar em pagamento da indenização do seguro obrigatório em seu valor
integral.
Isso porque, para a concessão da indenização do seguro
DPVAT, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da
funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, é
calculado o valor da indenização segundo os critérios previstos na Lei n°
6.194/74.
A indenização do seguro obrigatório deve obedecer ao
enquadramento das lesões verificadas como permanentes à tabela de
repercussão das lesões, anexada à Lei no 6.194/74, pela Medida Provisória
n. 451/2008.
A Lei no 6.194/74, mesmo no intervalo entre a vigência das
alterações a ela introduzidas pela MP no 340/2006, posteriormente
convertida na Lei 11.482/07, e a vigência da MP no 451/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090962-58.2014.8.26.0100 -Voto no 24262
5
posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, que introduziu a tabela de
repercussão das lesões em caso de invalidez permanente à Lei no 6.194/74,
não previa que a indenização por invalidez parcial e permanente deveria ser
paga no valor total nela previsto.
O art. 3o dessa Lei, ao prever o valor máximo da indenização
no caso de invalidez permanente, utiliza-se da expressão “até R$
13.500,00”, que conduz à interpretação de que na hipótese de invalidez
permanente, o pagamento da verba indenizatória deverá ser feito em valor
correspondente ao percentual da invalidez parcial.
A questão, aliás, já está pacificada no E. STJ (Súmula 474: “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”).
Nesse quadro, é mantida sentença de improcedência da
ação, pois o valor recebido em sede administrativa é aquele que o autor
fazia jus, conforme perícia realizada nestes autos.
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à
causa (R$12.150,00), observando ser o autor beneficiário da assistência
judiciária.
Nego, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator